Tribunal: TJES
Processo: 5006641-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006641-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO GARCIA DE MATOS

AGRAVADO: EDP VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006641-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABRICIO GARCIA DE MATOS
AGRAVADO:
EDP VEICULOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que indeferiu, parcialmente, a concessão da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das despesas processuais de forma parcelada. O agravante argumenta que não possui condições financeiras para arcar com os custos do processo e pleiteia a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alegação de hipossuficiência econômica do recorrente é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015; e (ii) estabelecer se a decisão do juízo de origem, ao indeferir parcialmente o pedido sem elementos concretos que afastem a presunção legal de insuficiência, está em conformidade com os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 3º do art. 99 do CPC/2015 estabelece que a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário, cabendo à parte contrária ou ao magistrado indicar elementos concretos para afastar a presunção.

4.

O § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça somente pode ocorrer após a intimação da parte para comprovar os pressupostos necessários e se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência de insuficiência de recursos.

5.

No caso concreto, não foram apresentados elementos pelo recorrido tampouco se vislumbra indício capaz de afastar a presunção de insuficiência econômica, sendo desarrazoado o mero juízo genérico de que o recorrente teria condições de arcar com as custas processuais.

6.

A análise da documentação apresentada pelo recorrente reforça a presunção legal de hipossuficiência, não havendo comprovação de percepção de remuneração incompatível com o pedido formulado.

7.

O objeto da ação principal, envolvendo indenização por prejuízos decorrentes de vício oculto em veículo adquirido, corrobora a necessidade de garantir o amplo acesso à justiça do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural para fins de concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015, salvo elementos concretos constantes dos autos que afastem tal presunção.

2.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça exige, obrigatoriamente, a prévia intimação da parte para comprovar os pressupostos necessários e a presença de elementos concretos nos autos que demonstrem a inexistência de insuficiência de recursos, conforme o art. 99, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 98 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006641-80.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FABRICIO GARCIA DE MATOS
AGRAVADO:
EDP VEICULOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FABRICIO GARCIA DE MATOS, eis que irresignado com a decisão por meio da qual o d. Juízo
a quo
lhe indeferiu a concessão da gratuidade da justiça.

Aduz o Recorrente, em síntese, que faz jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Quanto à gratuidade da justiça, sabido que, com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), foram expressamente revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
” (art. 1.072, III, c/c art. 98/ss, todos do CPC/15).

Alterou-se, inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de gratuidade, de modo que agora o Juiz somente pode indeferi-lo mediante a prévia intimação da parte para que esta comprove o preenchimento dos necessários pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

No caso em tela, verifico que o Magistrado na origem entendeu pela ausência de comprovação dos pressupostos para a concessão da benesse pleiteada, deferindo-a de forma parcial, para que houvesse parcelamento do recolhimento.

Contudo, devo pontuar que presume-se a hipossuficiência declinada na declaração referente, e formulado o pedido, seu indeferimento deve ser precedido de evidência ou ao menos indício passível de averiguação, de que a parte pode arcar com as despesas do processo.

No caso em exame, além da presunção existente em favor do recorrente, que se declarou hipossuficiente, verifico pelos documentos apresentados que o recorrente não percebe vultosa remuneração, tampouco foram apresentados pelo recorrido, demonstrativos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica declarada.

Inclusive, o objeto da lide é a indenização por prejuízos suportados em decorrência de vício oculto no veículo adquirido do acionado, o que justifica, a meu ver, o acolhimento de suas razões para a modificação da decisão combatida.

Pelo exposto, não vislumbro motivos para que seja afastada a afirmação do recorrente quanto à impossibilidade de suportar as despesas processuais. Nesse sentido reforço:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4.
Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.5.
De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Diante destes fundamentos,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, concedendo a gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.